Tribunal: TJDFT
Processo: 0717862-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HIGIDEZ DO ATO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela prática, em tese, da conduta tipificada pelo art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06.
2. São requisitos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se acautelar a ordem pública e assegurar o meio social, não se evidencia ilegal a constrição cautelar.
4. A gravidade e a repercussão social dos fatos apurados (paciente apreendida em veículo junto a quase 7 quilos de substância cujo exame preliminar aponta ser maconha, além de dinheiro e espécie e outros itens afetos ao tráfico, na presença da filha menor de 12 anos) justificam a segregação cautelar.
5. Os artigos 318, V, e 318-A do CPP autorizam a concessão de prisão domiciliar à mãe com filho de até 12 anos de idade incompletos. A medida, todavia, deve ser aplicada de acordo com a necessidade, adequação ao caso e à gravidade do crime – fatores que, na espécie, não favorecem o pedido.
6. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais da paciente.
7. Ordem denegada.